Tribunal: TJDFT
Processo: 0735202-88.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Jansen Fialho Número do processo: 0735202-88.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ASSOCIACAO DOS MORADORES DO CONDOMINIO RESIDENCIAL VALE DOS IPES, ELIZABETH DE MOURA FERNANDES, FERNANDO DINIZ AUGUSTO, EDELSA JOSE TOLEDO BARBALHO, MARTA LOPES BRANDAO BORGES, RAFAELA KALAFFA SERGIO E SILVA, RUTH BARBOSA RECHE AGRAVADO: JOSE ANTONIO CORREA D E S P A C H O Intime-se a parte agravada, por oficial(a) de justiça, para responder, querendo, no prazo legal de quinze (15) dias, observando-se o endereço constante da diligência de ID no 63239587. Publique-se. Brasília, DF, em 4 de novembro de 2024. Desembargador JANSEN FIALHO Relator